Tribunal: TJDFT
Processo: 0709855-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709855-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON BASILIO DA SILVA IMPETRANTE: EDUARDO ARISTIDES PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA O paciente - denunciado pelo crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar -, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em 27.2.24 (ID 56878025). A custódia cautelar foi mantida em 6.3.24 (ID 56878027). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito. Além disso, não houve descumprimento de medidas protetivas. Caso condenado, ao paciente não será imposto regime fechado, de forma que desproporcional manter a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para garantir a ordem pública e a integridade física da vítima. Foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima consistentes em proibição de contato, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; de se aproximar dela, devendo manter a distância mínima de 300 (trezentos) metros, e de frequentar o local de trabalho, residência da ofendida e de sua mãe (ID 56878033, p. 4). O paciente, em 25.2.24, foi ao apartamento da vítima e pediu para dormir no local. A vítima avisou aos policiais e o paciente foi conduzido à delegacia, onde tomou ciência das medidas protetivas de urgência deferidas em seu desfavor. Na mesma data, após ser liberado, o paciente disse à tia dele que buscaria arma de fogo para matar a vítima. A tia informou aos policiais e o paciente foi preso em flagrante (ID 56878024, p. 36/46). O paciente foi denunciado pelo crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar. Quanto ao crime descumprimento de medidas protetivas, entendeu o Ministério Público pela falta de justa causa para a ação penal (ID 56878028, p. 2/4). A prisão preventiva somente será admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. O não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada (art. 282, § 6o, do CPP, redação da L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”). Em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do paciente (art. 312 do CPP). Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Antes dos fatos do presente habeas corpus, o paciente havia tentado entrar na residência da vítima duas vezes, se aproximado dela quando estava internada em UTI e enviado mensagens aos filhos com ameaças (ID 56878024, p. 23/4). O Ministério Público, ao manifestar-se quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva feito na origem, disse que a vítima havia registrado outra ocorrência em desfavor do paciente. O inquérito policial, que apurou crimes de injúria e perseguição (autos 0734542-22.2023), foi arquivado por falta de justa causa. E contatada pelo Ministério Público para prestar esclarecimentos quanto aos fatos, a vítima declarou que o paciente “não tem acesso à arma e que não tem receio de que ele seja posto em liberdade, pois A. é uma boa pessoa e apenas não aceita o fim do relacionamento deles” (ID 56878031). Não obstante a gravidade dos fatos e o relacionamento conturbado do casal, o crime de ameaça é punido com pena de detenção. Caso condenado, dificilmente será fixado regime prisional fechado. Não se justifica que o paciente permaneça preso. Do contrário, estará em situação prisional mais grave do que aquela que possivelmente será fixada na sentença. E conquanto o paciente tenha ameaçado a vítima de morte, não chegou a praticar nenhum ato de violência contra ela. Primário e sem antecedentes, nada indica que, solto, cometerá novos crimes ou atentará contra a integridade física da vítima. Há que se considerar, ainda, que as palavras ditas pelo paciente - “vou buscar arma de fogo para matar a vítima” -, embora reprováveis, não foram ditas diretamente a essa, mas à tia dele. O paciente não esteve próximo de atentar contra a integridade física da vítima. Medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas – que, ao que tudo indica, ainda estão vigentes - são, no momento, suficientes para garantir a ordem pública e a integridade da ofendida, mantendo o paciente sob vigilância, com a garantia da instrução criminal. Caso o paciente descumpra as medidas cautelares ou volte a descumprir as medidas protetivas, essas serão revogadas e o paciente recolhido à prisão. Ficam estabelecidas, além das medidas protetivas deferidas em favor da vítima, medidas cautelares consistentes em: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal; II - obrigação de informar eventual mudança de residência; III - obrigação de comparecer a todos os atos do processo. E, caso o juiz de origem entenda necessário, poderá, ainda, impor ao paciente monitoração eletrônica. Defere-se a liminar, devendo o paciente ser posto em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Confira-se à presente força de alvará de soltura. Após ser colocado em liberdade, o paciente deverá comparecer em juízo e firmar termo de compromisso das medidas cautelares que lhe foram impostas. Comunique-se ao juiz de origem e cadastre-se no BNMP 2.0. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES